Tribunal: TJMT
Processo: 1039227-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039227-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELLEN CAMARGO DA CONCEICAO - CPF: 002.155.931-70 (RECORRENTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039227-62.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Hellen Camargo da Conceição

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora eAgência De Viagens S.A. e

Tuiutur Viagens e Turismo LTDA – EPP e

GELTUR EIRELI - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGENS. CONTRATANTE FALECIDA. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso consta nos autos que a Reclamante, em razão do falecimento da sua Vó Dirce Camargo, solicitou a troca da titular do pacote de viagens, tendo sido informada que a passagem aérea não seria possível realizar a troca de titularidade, somente do hotel. Conta que, posteriormente, foi informada pela funcionária da Reclamada que a alteração somente seria possível com inventário. Ocorre que a Autora já havia realizado a compra de novas passagens aéreas e sustenta que arcou com despesas de hotel. A reclamante pleiteia a restituição da quantia paga pelo pacote de sua falecida Vó, das despesas das novas passagens e hotel, bem como indenização por danos morais.

2. Restando demonstrado que o contrato se encontra em nome da falecida, Sra Dirce Camargo da Cruz, logo o pedido de transferência, remarcação e etc., devem ser requeridos mediante o espólio.

3. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPÓLIO – FILHA DA FALECIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO.

1. O espólio é uma entidade sem personalidade jurídica, sendo representada judicial e extrajudicialmente pelo inventariante, ou, antes dele, pelo administrador provisório. Essa entidade somente existe no mundo jurídico entre a abertura da sucessão hereditária e o momento da partilha ou adjudicação.

2. Ausente inventário, partilha ou adjudicação, a filha da falecida não é parte legítima para pleitear em seu nome direito do espólio. 3. Recurso desprovido. (N.U 1010686-16.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, publicado no DJE 22/08/2022)

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“
Compulsando os autos verifico que o contrato (id. 66776531 - Pág. 4) foi firmado por DIRCE CARMARGO DA CRUZ, cuja beneficiária é a mesma, logo a orientação para pleitear transferência, levantamento de crédito ou remarcação deveria ser realizado mediante pedido pelo espólio.
Verifico ainda que a autora do presente não é legítima para figurar no polo passivo, sendo necessário que o pleito fosse ajuizado pelo espólio. (...)
Necessário reconhecer, nesta perspectiva, a ilegitimidade ativa ad processuam da autora para a demanda, considerando a existência de herdeiros, a mesma não é legítima para pleitear sozinha a restituição de quantia paga, em favor do espólio
”.

5.

A sentença que reconheceu ilegitimidade ativa da parte Requerente e JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022